Tribunal: STF
Processo: HC 254135
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE ESTELIONATO E DE FRAUDE PROCESSUAL. ARTIGOS 171 E 347, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA NULIDADE DA AÇÃO PENAL. TEMA NÃO APRECIADO PELO TRIBUNAL A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar. 



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no habeas corpus nº 575.080, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. FRAUDE PROCESSUAL. ESTELIONATO. MATÉRIAS JÁ ENFRENTADAS EM OUTROS EXPEDIENTES. REITERAÇÃO DE PEDIDOS. AUSÊNCIA DE PERÍCIA TÉCNICA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O presente recurso é apenas mais um de 23 processos judiciais nesta Corte que dizem respeito ao mesmo fato e provimentos judiciais, tendo sido as demais teses já enfrentadas à exaustão, configurando-se nítido abuso do direito de recorrer, que causa tumulto processual e visa beneficiar-se de decisões contraditórias. 



    2. A única tese sobejante, qual seja, a de ausência de perícia técnica, não foi sequer enfrentada pela Corte de origem, tratando-se de inovação recursal sem a devida inauguração de competência desta Corte. 



    3. No mesmo sentido o parecer do representante do Ministério Público Federal, para quem "[a]s questões alegadas no presente HC não foram discutidas nas instâncias ordinárias". 



    4. Agravo regimental desprovido.”



    Colhe-se dos autos que o paciente e foi condenado às penas de 3 (três) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial aberto, bem como ao pagamento de 363 (trezentos e sessenta e três) dias-multa, em razão da prática dos crimes tipificados nos artigos 171 e 347, parágrafo único, do código penal.



    Em sede recursal, o Tribunal de origem se manifestou nos termos da seguinte ementa:



    “APELAÇÕES CRIMINAIS. ESTELIONATO E FRAUDE PROCESSUAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO SOB O ARGUMENTO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. PROVA DOCUMENTAL E ORAL QUE DEMONSTRA A OBTENÇÃO DA VANTAGEM ECONÔMICA INDEVIDA. INSURGÊNCIA QUANTO AO CRITÉRIO ADOTADO NA OPERAÇÃO DOSIMÉTRICA. MAGISTRADO QUE, NO EXERCÍCIO DA JURISDIÇÃO, POSSUI DISCRICIONARIEDADE PARA AVALIAR A METODOLOGIA QUE DEVE SER APLICADA AO CASO. INEXISTÊNCIA DE QUALQUER ILEGALIDADE OU DESPROPORCIONALIDADE. PLEITO DE AFASTAMENTO DAS AGRAVANTES APLICADAS NA SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. MOTIVAÇÃO CONCRETA. . APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. RECURSO NÃO PROVIDO PEDIDO DE RECRUDESCIMENTO DA PENA-BASE. ACOLHIMENTO QUE CONFIGURARIA. SÚPLICA BIS IN IDEM PELO RECONHECIMENTO DA REINCIDÊNCIA NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA. CERTIDÃO JUNTADA AOS AUTOS QUE COMPROVA A INCIDÊNCIA DA AGRAVANTE. REPRIMENDA AGRAVADA PARA AMBOS OS DELITOS. REGIME INICIAL QUE DEVE SER O FECHADO PARA O CUMPRIMENTO DA RECLUSÃO E O SEMIABERTO PARA A PENA DE DETENÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 



    1. A instrução criminal foi satisfatória à acusação, sobretudo em razão da existência de provas contundentes no sentido de que o apelante preencheu os elementos tipificadores das condutas imputadas na exordial. 



    2. O conjunto probatório reconstruiu o estratagema empregado pelo autor, sendo evidente que obteve vantagem ilícita da vítima, por ele induzida em erro. 



    3. Delito de fraude processual igualmente configurado, uma vez que o denunciado inovou artificiosamente, na pendência de processo administrativo (inquérito policial), com o fim de induzir o juiz em erro e gerar o arquivamento do procedimento investigatório, destinando-se, também, a gerar efeitos em processo penal ainda não iniciado. 



    4. A motivação adotada pelo magistrado singular para exasperar a pena-base está pautada em fundamentação idônea, inexistindo qualquer desproporcionalidade que demande providência por este Colegiado. 



    5. Súplica ministerial para o reconhecimento da reincidência. Certidão juntada aos autos que demonstra a existência da referida agravante. Pleito recursal acolhido neste ponto, com a readequação dos regimes prisionais iniciais. 



    6. Recurso do réu conhecido e não provido e apelo interposto pelo Ministério Público conhecido e parcialmente provido.”



    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, o qual foi julgado nos termos da ementa acima transcrita. 



    Neste writ, a defesa sustenta a existência de constrangimento ilegal consubstanciado na suposta nulidade da ação penal.



    Aponta que não houve “manifestação válida e tempestiva da vítima dentro do prazo decadencial conforme determina o art. 38 do CPP, o que torna a ação penal eivada de nulidade insanável e impõe o reconhecimento da extinção da punibilidade por decadência”. Argumenta que “a ausência de condição de procedibilidade torna a ação penal nula desde sua origem. E sendo o direito de representação exercido de forma inválida, e não havendo manifestação expressa da vítima dentro do prazo decadencial, impõe-se a extinção da punibilidade pela decadência, matéria de ordem pública, reconhecível inclusive de ofício”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Diante de todo o exposto, dos vícios insanáveis de origem na ação penal, da manifesta ausência de condição de procedibilidade pela falta de representação válida nos crimes de ação penal pública condicionada, da decadência do direito de representação, do cerceamento de defesa pela negativa de produção de prova essencial, e da evidente ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, contraditório e ampla defesa, requer-se a este Supremo Tribunal Federal, requer-se: 



    a) A concessão de medida liminar, nos termos do art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal, para suspender de forma imediata a execução da pena e todos os efeitos da condenação proferida contra o paciente Luiz Roberto Falcão até o julgamento final deste writ; 



    b) a concessão definitiva da ordem de habeas corpus, para (i) reconhecer a nulidade da representação criminal por ausência de procuração com poderes especiais e ausência de ratificação pessoal pela vítima no prazo legal, (ii) declarar a extinção da punibilidade de Luiz Roberto Falcão e Sônia Mara Falcão, em razão da decadência do direito de representação, nos termos do art. 107, IV, do Código Penal, e (iii) reconhecer o cerceamento de defesa, anulando a sentença condenatória e os atos processuais subsequentes, em razão da negativa de produção de prova pericial essencial, com a remessa dos autos ao juízo de origem para regular instrução probatória, caso não se reconheça a extinção da punibilidade; 



    Termos em que, com a confiança na proteção da legalidade e da jurisdição constitucional garantidora de direitos fundamentais, espera deferimento.”



    É o relatório, DECIDO.



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 



    “[...]A irresignação não merece prosperar, devendo ser mantida a decisão agravada por seus próprios fundamentos. 



    Trata o presente agravo de mais um expediente processual apresentado nesta Corte em benefício do paciente em decorrência da Ação Penal n. 0008785- 70.2019.8.16.0031, deflagrada em seu desfavor em razão da prática dos delitos de estelionato e fraude processual (arts. 171, caput, e 347, parágrafo único, ambos do Código Penal). 



    Ressalto que houve, ainda, a interposição do Agravo em Recurso Especial n. 1.880.889/PR, do qual não se conheceu, com trânsito em julgado em 2/2/2022, ocasião em que o processo foi remetido ao Supremo Tribunal Federal para exame do agravo em recurso extraordinário interposto. 



    Entre os diversos pedidos já deduzidos pela defesa anteriormente, encontram-se pedidos de revogação da custódia cautelar, absolvição do paciente por insuficiência de provas – notadamente em razão da ausência de realização de perícia no contrato firmado com a vítima por meio do qual se obteve a vantagem ilícita – e nulidades diversas. 



    No caso, as alegações de incompetência do Juízo de piso e da nulidade pela ausência de perícia técnica nem sequer foram enfrentadas pela Corte de origem, o que impede a análise por esta Casa sob pena de indevida supressão de instância. 



    Colaciono, por oportuno, o seguinte excerto do acórdão hostilizado (e-STJ fl. 38):



    [...]



    Conforme se dessume do trecho acima, a Corte estadual não teceu qualquer consideração acerca da necessidade de perícia técnica ou da ilegalidade das provas obtidas, motivo pelo qual não se inaugurou a competência deste Tribunal Superior acerca do tema. 



    No mesmo sentido o parecer do Ministério Público Federal, do qual extraio o seguinte excerto (e-STJ fl. 248):



    [...]



    Diante de todo o exposto, nego provimento ao agravo regimental.”



    Com efeito, em relação ao pleito da defesa de decadência do direito de representação, verifico que não houve manifestação do Superior Tribunal de Justiça acerca do tema.



    Nesse contexto, o conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado a matéria levada a seu conhecimento consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte:



    Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. Pedido de prisão domiciliar. Inadequação da via eleita. Supressão de instâncias. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Precedentes. 3. As alegações da defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. 4. A Segunda Turma do STF, no julgamento do HC 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, decidiu pela “substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício” (grifos acrescentados). Na sequência, determinou a “extensão da ordem de ofício a todas as demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições acima” (grifos acrescentados). 5. Trata-se de paciente presa preventivamente pela suposta prática dos crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. De modo que, tendo os crimes sido praticados com violência, não é possível estender à acionante os efeitos da decisão proferida pela Segunda Turma do STF. Precedente: o HC 156.026-AgR, Rel. Min. Edson Fachin. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 216.782-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/8/2022)



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. HABEAS CORPUS UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. É inviável a utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. Não se admite o habeas corpus, por caracterizar supressão de instância, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator. 3. A revisão da fração aplicada na dosimetria da pena é inadmissível na via estreita do habeas corpus, que não comporta dilação probatória. 4. Ausentes ilegalidade ou vício de fundamentação, não cabe refazer a dosimetria da pena em habeas corpus. 5. Agravo interno desprovido. (HC 217.613-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 6/10/2022)



    Com efeito, o prévio exame das matérias pelas instâncias precedentes constitui requisito indispensável para sua apreciação neste Tribunal, ainda quando se cuide de matéria de ordem pública. Nesse sentido:



     



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL E PENAL. ARGUMENTOS QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. TESES DEFENSIVAS NÃO EXAMINADAS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE, TERATOLOGIA OU ABUSO DE PODER A JUSTIFICAR A CONCESSÃO DA ORDEM, DE OFÍCIO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Este habeas corpus volta-se contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 694.394/SP, assentando que o exame “de questão que não foi apreciada pelas instâncias ordinárias, ainda que se trate de matéria de ordem pública, enseja indevida supressão de instância, com explícita violação da competência originária para o julgamento de habeas corpus”. II – Nesse contexto, o não enfrentamento dos argumentos veiculados nesta impetração pelo Superior Tribunal de Justiça impede, igualmente, o exame deles por esta Suprema Corte, sob pena de supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Precedentes. III – Inexistência de flagrante ilegalidade, teratologia ou abuso de poder que justifique a atuação desta Suprema Corte para conceder a ordem, de ofício. IV – Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 213.873-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 17/5/2022)



    PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM HABEAS CORPUS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CRIME DE RESPONSABILIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE OU ABUSO DE PODER. 1. Tendo em vista o caráter infringente da pretensão formulada pela parte recorrente de ver reformada a decisão impugnada, os embargos de declaração devem ser recebidos como agravo regimental. Precedentes: HC 152.642-ED, Rel. Min. Luiz Fux; ARE 732.028-ED, Rel. Min. Celso de Mello; ARE 684.535-ED, Relª. Minª. Rosa Weber. 2. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 3. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito discutida na impetração. Precedentes. 4. A alegação da defesa não foi apreciada pelas instâncias antecedentes (TJ/SP e STJ), fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. Precedente. 5. A jurisprudência do STF é firme em exigir o prévio exame das questões discutidas, ainda que se trate de matéria de ordem pública (HC 169.763-AgR, Rel. Min. Celso de Mello). 6. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. 7. Embargos declaratórios recebidos como agravo regimental a que se nega provimento. (HC 207.951-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 16/3/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ALEGADA NULIDADE DA AÇÃO PENAL POR INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO PROCESSANTE. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. SUPERVENIENCIA DE SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. 1. A tese de nulidade da ação penal, porque os fatos em apuração seriam conexos a delitos praticados por agentes com foro por prerrogativa de função, não foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça. Nessas circunstâncias, qualquer conclusão antecipada desta CORTE, além de acarretar clara supressão de instância, demandaria o acurado reexame de fatos, providência incompatível com esta via processual. 2. A partir da superveniente prolação de sentença condenatória contra o agravante, abriu-se à defesa o acesso à via processual adequada para veicular seu inconformismo. Precedente. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 138.143-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 30/8/2018)



    Outrossim, eventual exame da pretensão defensiva demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (HC 130.439, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 12/5/2016)



    Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante essa Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar. 



    Publique-se. 



    Brasília, 7 de abril de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente